Tribunal: TJPA
Processo: 0808930-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808930-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SUELY MIRANDA DE SOUZA TANAKA

AGRAVADO: JORGE TANAKA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DAS CONTAS CONJUNTAS DO EX-CASAL – PROIBIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO POR AMBAS AS PARTES – REGUARDO À PARTILHA DE BENS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMPRESA SUPOSTAMENTE PERTENCENTE AO EX-CASAL – INDÍCIOS DE QUE A RECORRENTE AGE EM PREJUÍZO DO EX-CÔNJUGE – OCULTAÇÃO E EXCLUSÃO DE BENS DOS ATOS DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No tocante à determinação de prestação de contas mensais da venda e administração da produção de alfaces hidropônicas, firmo o mesmo entendimento esposado na decisão liminar de que a ficha de inscrição cadastral, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda (ID Nº. 10015804), juntada aos autos, não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar que o negócio não é de propriedade do ex-casal, salientando que o endereço da produção é o mesmo da residência das partes.

2-No que concerne o bloqueio das contas bancárias conjuntas do ex-casal e a proibição de movimentação dos valores ali depositados até a formalização da partilha de bens, convém esclarecer que o ora agravado é pessoa idosa de setenta e um anos de idade, portador de tetraplegia espástica causada por trauma derivado de acidente desde a data de 17/09/2017, mantendo plena capacidade mental, segundo atestam os Laudos Médicos aos Ids nº 10731203 - Pág. 3 (29/01/2018) e nº 10364092 (18/05/2022).

3-Os elementos constantes nos autos demonstram que a agravante transferiu uma quantia R$1.228.108,77 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, cento e oito reais e setenta e sete centavos), equivalente ao total da indenização recebida pelo agravado e todo o saldo anterior de sua conta, em benefício de conta corrente individual de titularidade de Maria Suely Miranda de Souza Tanaka, ora agravante (Id nº 10731208).

4-Assim, numa análise mais acurada dos autos, verifica-se ter restado demonstrado que a agravante agiu com manifesta intenção de prejudicar e ocultar o patrimônio do ex-cônjuge, principalmente por não haver, ao menos neste momento processual, documentos que indiquem a destinação dada ao substancial valor pertencente ao agravado.

5-Desta feita, entendo não existir razão às alegações da recorrente quanto a sua suposta dependência financeira em relação ao agravado, de modo que permita a reforma da medida liminar de bloqueio das contas bancárias conjuntas do ex-casal, considerando as provas carreadas nos autos, que demonstram a existência de conta corrente própria, tentativa de exclusão de bens aptos a partilha, e até mesmo de dívidas desnecessárias ao seu sustento regular.

6-Na esteira do Parecer Ministerial, recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão agravada, que por sua vez determinou o bloqueio das contas bancárias conjuntas do ex-casal e a proibição de movimentação dos valores ali depositados até a formalização da partilha de bens, assim como impôs à agravante a obrigação de prestação de contas mensais acerca das vendas, lucros e administração da empresa de nome fantasia “TANAKA HIDROPONIA”. Em razão da decisão de mérito, revogo a liminar parcialmente concedida (ID Nº. 10216214).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante
MARIA SUELY MIRANDA DE SOUZA

e agravado JORGE TANAKA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA SUELY MIRANDA DE SOUZA TANAKA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA (Proc. nº. 0840340-87.2022.8.14.0301),
determinou o bloqueio das contas conjuntas do ex-casal, proibindo movimentação por ambas as partes dos valores ali depositados bem como dos serviços- bancários delas decorrentes até a partilha de bens, determinando ainda que a requerida preste contas mensais da venda e administração da produção das alfaces hidropônicas, tendo como ora agravado
JORGE TANAKA.

Alega a agravante que o salário do agravado sempre manteve a casa e o casal, durante todos os anos de casamento, salientando que ela sempre dependeu do recorrido e nunca se preocupou em fazer qualquer tipo de reserva ou abrir conta em sua titularidade.

Aduz que precisa ter acesso as contas, pois ficou sozinha com a obrigação de manter todas as despesas da casa em que o casal sempre viveu, salientando a recorrente que atualmente possui 59 (cinquenta e nove) anos e está na iminência de não ter nem como pagar sua energia e até mesmo se alimentar.

No que concerne a produção de alface hidropônica, salienta que a mesma não é do casal, mas sim da sua filha, Evelyn Ferreira Monteiro, aberta desde 2018, não havendo lógica no fato de ter que prestar contas nos autos processuais de uma atividade que nem é sua, sendo, portanto, o pedido de prestação estranha ao processo.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, até decisão definitiva.

No mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar in totum da decisão ora vergastada.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente recurso.

Em decisão preliminar (ID Nº. 10216214), foi deferido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado
no sentido de desbloquear as contas conjuntas do ex casal, determinando que as partes se abstenham de realizar empréstimos ou dívidas que importe em obrigação para ambos, bem como que as partes envolvidas movimentem as referidas contas exclusivamente para o seu sustento e da manutenção da casa pertencente a ambos, prestando regularmente contas de toda entrada e saída de ativos para tal desiderato, perante o juízo de 1º grau, mantendo os demais termos da decisão agravada,

até pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10364089), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau em todos os seus termos.

A parte ora agravante, contra a decisão proferida por esta Relatora, interpôs Agravo Interno (ID Nº. 10432225), tendo a parte ora recorrida apresentado regularmente as contrarrazões (ID Nº. 10731189).

Instado a se manifestar, a Douta procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 10895244).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que julgou prejudicado o recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática por mim proferida (ID Nº. 10432225), em razão do julgamento de mérito que ora se faz.

Cinge-se a questão à análise da decisão que determinou o bloqueio das contas bancárias conjuntas do ex-casal e a proibição de movimentação dos valores ali depositados até a formalização da partilha de bens, assim como impôs à agravante a obrigação de prestação de contas mensais acerca das vendas, lucros e administração da empresa de nome fantasia “TANAKA HIDROPONIA”.

No tocante à determinação de prestação de contas mensais da venda e administração da produção de alfaces hidropônicas, firmo o mesmo entendimento esposado na decisão liminar de que a ficha de inscrição cadastral, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda (ID Nº. 10015804), juntada aos autos, não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar que o negócio não é de propriedade do ex-casal, salientando que o endereço da produção é o mesmo da residência das partes.

Ademais, passados apenas três meses do acidente que retirou do agravado a capacidade de movimentar-se livremente, e enquanto este ainda se encontrava acamado em leito hospitalar, sem apresentar qualquer documento comprobatório de que Jorge Tanaka consentiu ou foi cientificado do ato, a agravante protocolou pedido de extinção definitiva da empresa Jorge Tanaka Flores e Plantas – EPP (10364093 - Pág. 14), a qual mantinha situação cadastral ativa há vinte e dois anos.

Ato contínuo, apenas cinco meses após a extinção da empresa Jorge Tanaka Flores e Plantas – EPP, na data de 08/06/2018, a filha da agravante, Edely de Sousa Ferreira, requereu junto à JUCEPA a abertura da microempresa E de S Ferreira Hidroponia, de nome fantasia “TANAKA HIDROPONIA”, CNPJ nº 31.080.813/0001-62, sediada no mesmo endereço da extinta empresa do agravado (Estrada Itaiteua nº 3380) e voltada ao cultivo de idêntico objeto (plantio e comércio de hortaliças, verduras e legumes hidropônicos), mediante utilização dos mesmos insumos, bens e estruturas móveis e imóveis que constituíam o patrimônio da empresa de titularidade de Jorge Tanaka (Id nº 10364094), o que enseja indícios de que a recorrente age em prejuízo do ex-cônjuge, no intuito de ocultar e excluir bens dos atos de partilha.

No que concerne o bloqueio das contas bancárias conjuntas do ex-casal e a proibição de movimentação dos valores ali depositados até a formalização da partilha de bens, convém esclarecer que o ora agravado é pessoa idosa de setenta e um anos de idade, portador de tetraplegia espástica causada por trauma derivado de acidente desde a data de 17/09/2017, mantendo plena capacidade mental, segundo atestam os Laudos Médicos aos Ids nº 10731203 - Pág. 3 (29/01/2018) e nº 10364092 (18/05/2022).

Pelo que se depreende, durante o lapso temporal em que ficou em sua residência, foi submetido à provável situação de maus-tratos, abandono afetivo e privações materiais, ensejando ordem judicial de afastamento do lar para que fosse retirado dos cuidados da ex-esposa, garantida a imediata separação de corpos, em 13/05/2022 (Id nº 10364091).

Oportuno salientar, no momento do afastamento, se recusou a fornecer a senha de todos os cartões de crédito/débito, as vias originais das procurações públicas assinadas pelo ex-cônjuge em seu favor, assim como o veículo de propriedade de Jorge Tanaka.

Além disso, observa-se que a agravante propositalmente afastava o agravado, em grave situação de saúde, do contato regular com seus familiares, bem como lhe agredia fisicamente, sem possibilidade de defesa, senão vejamos os depoimentos juntados a quando do boletim de ocorrência (Id nº 10436246 – Págs. 140/141) :

“A interessada Sra. JANINA EIKO SIBAJA TANAKA, residente na VILA NAZARENO Nº 99 BL A (em frente ao campo de futebol sede Tenoné) TENONÉ, Relata que seu pai um Sr. JORGE TANAKA, de 70 anos de idade que reside na Rua Dr. Evandro Bona Nº 3380 (próximo ao trevo de Itaiteua) ITAITEUA OUTEIRO, que está tendo cuidados com duas técnicas de enfermagem, por conta de um acidente de trânsito que ocorreu no dia 17/09/2017, onde ficou paraplégico e assim dependente de cuidados. Além disso, a relatora informa que ela e sua irmã a Sra. JANICE YURI SIBAJA TANAKA estão encontrando dificuldades para participar da vida do pai, pois a esposa do idoso a Sra. MARIA SUELY DE SOUSA TANAKA ofende com palavras e atitudes todas as vezes que a interessada e a irmã vão visita-lo. Ademais, informa que a esposa medica ele com remédios calmantes sem necessidade e que também retém os documentos particulares, por este motivo a interessada não possui cópia dos documentos. [...]”

“Compareceu a esta UIPP-OUTEIRO a relatora acima mencionada para comunicar que é filha do nacional JORGE TANAKA, o qual reside a ESTRADA DO ITAITEUA, TRAVESSA DOUTOR EVANDRO BONA, Nº 3380, ressalta a declarante que seu genitor que é paraplégico e toma remédio controlado; Que no dia de ontem a declarante recebeu uma ligação de seu genitor solicitando ajuda pois o mesmo havia sido agredido fisicamente e verbalmente ela sua mulher MARIA SUELY DE MIRANDA TANAKA, com a qual é casado a aproximadamente 22 anos; Que a declarante afirma que no dia de hoje esteve nesse distrito de Outeiro para visita-lo a pedido do mesmo, ocorre que foi impedida de ter acesso a residência de seu pai pela mulher do mesmo. [...]”

Ademais, os elementos constantes nos autos demonstram que a agravante transferiu uma quantia R$1.228.108,77 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, cento e oito reais e setenta e sete centavos), equivalente ao total da indenização recebida pelo agravado e todo o saldo anterior de sua conta, em benefício de conta corrente individual de titularidade de Maria Suely Miranda de Souza Tanaka, ora agravante (Id nº 10731208).

Assim, numa análise mais acurada dos autos, verifica-se ter restado demonstrado que a agravante agiu com manifesta intenção de prejudicar e ocultar o patrimônio do ex-cônjuge, principalmente por não haver, ao menos neste momento processual, documentos que indiquem a destinação dada ao substancial valor pertencente ao agravado.

Nesse sentido, vale a pena trazer a baila, trecho do judicioso Parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

“(...) Não fosse o bastante, o Extrato de Conta Corrente pertencente à Jorge Tanaka (Id nº 10364098) aponta que a agravante, até os dias atuais, utiliza os proventos do exesposo para contratar financiamentos, consórcios e empréstimos consignados em valores que, somados aos gastos de sustento próprio das partes, resultam em montante superior àquele correspondente à aposentadoria do agravado, deixando-o recorrentemente em débito perante a instituição bancária.

Além disso, necessário apontar que, na data em que Jorge Tanaka fora retirado de sua residência por cumprimento do mandado de afastamento do lar (Id nº 10364091), foram realizadas duas transferências bancárias na modalidade pix de sua conta corrente, em benefício da filha da agravante (R$2.000,00) e de sua filha Evelyn Ferreira Monteiro (R$8.000,00), deixando-o com saldo devedor de R$10.177,31 (dez mil, cento e setenta e sete reais e trinta e um centavos).”

Desta feita, entendo não existir razão às alegações da recorrente quanto a sua suposta dependência financeira em relação ao agravado, de modo que permita a reforma da medida liminar de bloqueio das contas bancárias conjuntas do ex-casal, considerando as provas carreadas nos autos, que demonstram a existência de conta corrente própria, tentativa de exclusão de bens aptos a partilha, e até mesmo de dívidas desnecessárias ao seu sustento regular.

Ante o exposto e, acompanhando integralmente o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, que por sua vez determinou o bloqueio das contas bancárias conjuntas do ex-casal e a proibição de movimentação dos valores ali depositados até a formalização da partilha de bens, assim como impôs à agravante a obrigação de prestação de contas mensais acerca das vendas, lucros e administração da empresa de nome fantasia “TANAKA HIDROPONIA”. Em razão da decisão de mérito, revogo a liminar parcialmente concedida (ID Nº. 10216214).

É COMO VOTO.

Belém, 29/11/2022